Tribunal: TJBA
Processo: 0501547-50.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
0501547-50.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: UILIAN SANTOS JESUS

Advogado(s)
:
AUGUSTO NICOLAS DE OLIVEIRA SILVA, JULLYANY ALVES WOLFF

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL
E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINARES: PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EMPRESTADAS.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS E SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA PRODUZIDA EM OUTRO PROCESSO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DAS PROVAS CONTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA EMVASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PRAZOS PEREMPTÓRIOS PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TRÂMITE PROCESSUAL ADEQUADO À COMPLEXIDADE DO FEITO. ATENDIMENTO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRELIMINAR

REJEITADA. MÉRITO:
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PRONÚNCIA QUE EXERCE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DOS CRIMES AFETOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE ADMITE EXAME APURADO DE ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1.
Trata-se de
recurso
interposto p
or Uilian Santos Jesus,
irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, cujo teor o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

2. No mérito, sustenta ausência de fundamentação da sentença de pronúncia, bem como pleiteia a absolvição sumária do recorrente ou a sua impronúncia. Contudo, t
endo o
magistrado
de primeiro grau
concluído de maneira adequadamente fundamentada sobre a presença de
provas
da materialidade e indícios suficientes de autoria,
bem como pela incidência da
s qualificadoras, cumprindo assim o requisito estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não há motivo para considerar a pronúncia nula por falta de fundamentação. Ademais, após analise detida do
“in folio”
, não vislumbro a existência de incontestável circunstância que enseje a absolvição sumária do acusado, sendo cabível a pronúncia, pois, nesta fase escalonada do procedimento, não se exige a certeza do fato, apenas indícios de autoria e materialidade, como
in casu
se apresenta.

3. Em pleito subsidiário,
requer o afastamento das qualificadoras
previstas atinentes a impossibilidade de defesa da vítima e motivo torpe, porém estas
devem ser mantidas para o debate das partes em plenário, mesmo porque, só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes, o que não é o caso. Assim,
as provas carreadas aos autos demonstram indícios de ocorrência das mesmas, devendo, sua discussão e melhor análise ser realizada quando do julgamento popular.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito
n.

0501547-50.2019.8.05.0256
,
do Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, sendo Recorrente
UILIAN SANTOS JESUS
e Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos a seguir.